Tribunal: TJDFT
Processo: 0720353-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720353-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FATIMA MUSTAFA AMMAR IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Fátima Mustafa Ammar (ID no 48049009) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar do mandado de segurança (ID no 47081574). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO